Tribunal: STF
Processo: AI 713776
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Súmula 287/STF. 3. Norma processual. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.